Tribunal: TJBA
Processo: 8220056-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8220056-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRIS PEREIRA SILVESTRE

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR SISBACEN. INSCRIÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a legalidade da inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, sem prévia notificação, pleiteando a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia torna irregular a inscrição de débito no SCR SISBACEN; (ii) estabelecer se tal irregularidade enseja a exclusão do registro; (iii) determinar se a ausência de notificação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O SCR SISBACEN, embora possua finalidade de supervisão, equipara-se a cadastro restritivo de crédito, submetendo-se às regras do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de seus dados no sistema, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação do Banco Central.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha no dever de informação e torna irregular a inscrição do débito.

6. A cláusula contratual genérica não supre a exigência de comunicação específica acerca da negativação do débito.

7. A irregularidade formal autoriza a exclusão do registro indevido no sistema.

8. O dano moral não se configura automaticamente quando a dívida é legítima e não impugnada, exigindo demonstração de prejuízo concreto.

9. A existência de inscrições preexistentes em nome da consumidora afasta o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

10. A ausência de prova de negativa de crédito diretamente vinculada ao apontamento impugnado impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 931 e 98, § 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJ-BA, Apelação nº 8024212-57.2025.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8111302-40.2024.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 08.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8220056-42.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRIS PEREIRA SILVESTRE e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora